Tribunal: TJMT
Processo: 0001367-27.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MARIA CATARINA FERREIRA DA CRUZ

Número do Protocolo: 124724/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL — QUEDA DE ARQUIBANCADA — FALTA DE FISCALIZAÇÃO E DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO —RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR — MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — RECURSO DESPROVIDO.
Caracterizada a responsabilidade por ato omissivo da municipalidade, responsável pela fiscalização do evento, e dos demais responsáveis que deixaram de fiscalizar as condições em que a arquibancada foi montada, não tomando as providências necessárias à segurança dos espectadores do evento, bem como não disponibilizou seguranças para controlar eventuais excessos praticados pelo público durante as festividades.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MARIA CATARINA FERREIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1367-27.2010.811.0002 proposta por Maria Cataria Ferreira da Cruz, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do município apelante da Industrial Eventos LTDA, e das pessoas físicas José Carlos de Freitas Martins e Ricardo Maldonado Céspedes, julgou parcialmente procedentes o pedidos formulado na inicial, condenando solidariamente os requeridos a indenizar os danos morais e materiais sofridos em decorrência do acidente proveniente da queda da arquibancada do evento FEICOVAG ocorrido em 14/05/2005 (fls. 203/207).
Colhe-se dos autos que a Apelada estava assistindo ao rodeio quando houve o desabamento da arquibancada, tendo se machucado gravemente, com lesões na perna direita, sendo submetida a tratamento cirúrgico de fratura no tornozelo direito, tendo gastos.
A sentença do juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Município de Várzea Grande na condição de organizador do evento em comemoração ao aniversário da cidade.
Constatou-se que houve negligência da empresa Industrial Eventos LTDA em seu dever de zelar pela segurança das pessoas que frequentavam o evento. No que tange a estrutura e segurança do palco e arquibancada foram responsabilizados os engenheiros José Carlos de Freitas Martins e Ricardo Maldonado Céspedes.
O Apelante em suas razões alega que não existe nexo causal entre a ação ou mesmo omissão do município, com o acidente ocorrido na 16a FEICOVAG.
Assevera que a Apelada sustenta sua pretensão baseada em meras suposições.
Alternativamente requer a redução do valor das indenizações arbitradas. Assim requer o provimento do apelo para reforma total da sentença (fls. 214/222).
A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação (fls. 225/230).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1367-27.2010.811.0002 proposta por Maria Cataria Ferreira da Cruz, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do município apelante da Industrial Eventos LTDA, e das pessoas físicas José Carlos de Freitas Martins e Ricardo Maldonado Céspedes, julgou parcialmente procedentes o pedidos formulado na inicial, condenando solidariamente os requeridos a indenizar os danos morais e materiais sofridos em decorrência do acidente proveniente da queda da arquibancada do evento FEICOVAG ocorrido em 14/05/2005 (fls. 203/207).
Ressai dos autos que o juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Município de Várzea Grande na condição de organizador do evento em comemoração ao aniversário da cidade.
Constatou-se que houve negligência da empresa Industrial Eventos LTDA em seu dever de zelar pela segurança das pessoas que frequentavam o evento.
No que tange a estrutura e segurança do palco e arquibancada foram responsabilizados os engenheiros José Carlos de Freitas Martins e Ricardo Maldonado Céspedes.
A sentença do juízo de origem não merece retificação.
Isto porque de fato, as arquibancadas desabaram, causando ferimentos em diversas pessoas, dentre as quais os autores.
Restou, portanto, satisfatoriamente demonstrado que o prejuízo de que se queixa a parte é consequência da falta de fiscalização na construção da arquibancada por parte do Município, caracterizando dessa forma a sua responsabilidade pelo evento danoso.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:
REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL — QUEDA DE ARQUIBANCADA — FALTA DE FISCALIZAÇÃO E DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO —RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR — MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — SENTENÇA RATIFICADA.
Caracterizada a responsabilidade por ato omissivo da municipalidade, responsável pela fiscalização do evento, e dos demais responsáveis que deixaram de fiscalizar as condições em que a arquibancada foi montada, não tomando as providências necessárias à segurança dos espectadores do evento, bem como não disponibilizou seguranças para controlar eventuais excessos praticados pelo público durante as festividades.
(N.U 0000368-16.2006.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – QUEDA DE ARQUIBANCADA – FALTA DE FISCALIZAÇÃO E DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO – FAUTE DU SERVICE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracterizada a responsabilidade por ato omissivo da municipalidade, responsável pela fiscalização do evento, que deixou de fiscalizar as condições em que a arquibancada foi montada, não tomando as providências necessárias à segurança dos espectadores do evento, bem como não disponibilizou seguranças para controlar eventuais excessos praticados pelo público durante as festividades.
(N.U 0001916-76.2006.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA – FEICOVAG - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA: VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - AFASTAMENTO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENGENHEIRO APELANTE - PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA VISTORIA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - AFASTAMENTO - RESPONSABILIDIADE CIVIL DO MUNICIPIO – DEVER DE FISCALIZAR – ENGENHEIRO - APROVAÇÃO DE ESTRUTURA - ATO ILICITO CONFIGURADO – PROVA ROBUSTA- UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO - INÉRCIA DO APELANTE - PRECLUSÃO - UTILIZAÇÃO CONJUNTA COM O ACERVO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. “[...] Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.” (STJ - AgRg no AREsp 169.080/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015).
2. É civilmente responsável por danos morais e materiais decorrentes do desabamento de arquibancada o Município, que não cumpriu adequadamente o dever de fiscalizar evento público, a evidenciar sua culpa gravíssima pelo episódio danoso, e o engenheiro que procedeu à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da sua estrutura.
3. " [...] É civilmente responsável por danos materiais e morais decorrentes do desabamento de arquibancada o Município que não cumpriu o dever de fiscalizar evento público, a evidenciar sua responsabilidade objetiva pelo episódio danoso." (TJMT - Apelação/Reexame Necessário 132839/2013, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho).
4. Quanto a responsabilidade do Engenheiro Apelante, em que pese o seu argumento de superlotação do evento, há provas documentais que apontam, diretamente, o seu envolvimento na aprovação da estrutura que despencou (ART 75R 0009568), que provocou as lesões suportadas pela Apelada.
5. A utilização devidamente justificada da prova emprestada não induz nulidade da sentença, conforme o disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil.
6. A decisão judicial que determinou a juntada de prova emprestada fora submetida ao contraditório do ora Apelante, sem que tivesse se manifestado, consoante depreende-se da Certidão acostada aos autos, restando, portanto, preclusa a sua arguição.
7. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, porquanto demonstra-se adequado ao dano moral sofrido, posto que precisa se submeter a diversas intervenções cirúrgicas para correção das lesões sofridas, tratamento depressivo, tendo sua saúde psíquica e emocional fortemente abalada com os acontecimentos.
8. Tendo os honorários sucumbenciais sido fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, considerando a natureza e a importância da causa, inclusive em valor inferior aos 10 % (dez por cento) requeridos, não há que se falar em sua minoração.
9. No tocante aos juros moratórios, a partir da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, devem eles ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica (IPCA) e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a redação dada ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997.
10. Quanto ao termo inicial, por tratar-se de relação extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, conforme disposição do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ e a atualização da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.
11. Apelos desprovidos. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0004939-59.2008.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)..
No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
A sentença de primeiro grau assim fixou o valor das indenizações:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta e condeno: Industrial Eventos Ltda, Ricardo Maldonado Céspedes, José Carlos de Freitas e o Município de Várzea Grande a indenizar à Requerente, Maria Catarina Ferreira da Cruz, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de “Danos Materiais”, a ser pago de uma única vez, acrescidos de juros legais e a título de “Danos Morais”, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Nesta esteira, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob a pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, devem ser mantidos os valores fixados pelo juízo a quo com incidência de juros de mora e correção.
Acerca da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande.
Outrossim, determino que os valores deverão acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, com arrimo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR